Tribunal: TJMT
Processo: 1034876-86.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034876-86.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), JOSE MENDES LIMA - CPF: 569.673.061-20 (APELADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA FRAUDE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado, condenou à devolução de valores descontados indevidamente e à reparação por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem; (ii) aferir a regularidade dos descontos realizados; e (iii) avaliar a ocorrência de danos morais em razão dos descontos realizados.

III. Razões de decidir

3. A contratação do cartão de crédito consignado foi comprovada por meio de documentos juntados, demonstrando anuência do consumidor.

4. As cláusulas contratuais foram apresentadas de forma clara, sem evidências de vício de consentimento, descaracterizando prática abusiva.

5. Não configurada ilegalidade nos juros remuneratórios pactuados, os quais se encontram abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

6. Ausência de elementos que comprovem danos morais indenizáveis, considerando-se a regularidade dos descontos realizados em folha.

7. Inexistência de fundamento para conversão compulsória da modalidade de contrato.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "A contratação regular de cartão de crédito consignado, com cláusulas claras e observância da taxa média de mercado, descaracteriza alegações de prática abusiva, inexistindo fundamento para conversão do contrato ou reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; art. 14, caput; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 297 e 479; STJ, AREsp 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins; TJ-MT, Apelação 1003013-15.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco BMG S.A., contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada Em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais”, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte Autora.

Como consequência, determinou a conversão da modalidade do empréstimo de cartão de crédito com margem consignável (RMC) para empréstimo consignado com juros remuneratórios pela taxa média do mercado do mesmo período e condenou o Apelante a restituir, na forma simples, os valores já descontados, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do banco, condenando-o, ainda ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

O Apelante alega que o contrato foi celebrado com todas as formalidades legais, apresentando documentos comprobatórios (termo de adesão assinado, comprovantes de crédito e planilha evolutiva do débito).

Defende que os descontos realizados respeitam os termos do contrato firmado, em especial a cláusula que autoriza o desconto de 5% da folha para pagamento mínimo do cartão.

Sustenta que a contratação foi válida e, portanto, não há ilícito que justifique a indenização por danos morais.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por essas razões, requer o provimento do Apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões pela parte Apelada.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da inicial que
José Mendes Lima, servidor público municipal, ajuizou uma Ação Revisional de Contrato cumulada com Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Danos Morais contra o Banco BMG S/A. Ele alega que o banco realizou descontos sucessivos em sua folha de pagamento sob o título de "cartão de crédito" sem sua anuência ou contratação válida para essa modalidade.

Segundo o autor, o contrato era apenas para empréstimo consignado, mas foi incluída, de maneira enganosa, uma suposta adesão a um cartão de crédito. O banco recusou-se a fornecer o contrato para análise, e os descontos indevidos já ultrapassam R$ 7.075,20. Ele afirma que o contrato apresenta inconsistências, como ausência de valor, número de parcelas ou prazo, caracterizando prática abusiva e falha na prestação de informações.

O banco apresentou contestação, alegando a regularidade da contratação e apresentou o contrato assinado.

Após regular trâmite do feito, sobreveio a sentença de parcial procedência que assim determinou:

“[...]Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, e determino o negócio jurídico e converto contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros da operação do mesmo período, segundo o Banco Central, a devolução simples dos valores descontados à maior referente ao contrato firmado, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

CONCEDO a tutela de urgência para determinar que até que ocorra liquidação do contrato, seja suspensa a cobrança do débito na folha de pagamento da parte Requerente. Ao final, havendo saldo em favor do Requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos.

CONDENO o BMG S/A, ao pagamento da indenização por danos morais no valor de 8.000,00 (oito mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação e a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico. [...]”

Contra esse ato, recorre a parte Requerida.

Reside a controvérsia em estabelecer a legalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Estou convencido da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

A par dos argumentos autorais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura e juntada de documentos pessoais.

Veja que o Apelante juntou aos autos, a “Ficha Cadastral – Pessoa Natural Adesão do Cartão de Crédito e ADF” (id. 248521691 - Pág. 1).

As faturas carreadas aos autos e o comprovante de transferência (TED), demonstram que o Apelado efetuou saques mediante a utilização de cartão de crédito,

Do instrumento contratual, colhe-se, também, informações claras a respeito da modalidade pactuada, eis consta informação expressa acerca do valor mínimo consignado para pagamento mensal da fatura, bem como o valor do saque autorizado (id. 248521691 - Pág. 2).

Sendo assim, descaracteriza-se o âmago da fraude, eis que está evidente que os descontos realizados pelo Apelante estão de acordo com o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”. (AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Anote-se, ainda, que a Autora, ora Apelada, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados.

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

– COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

3. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(N.U 1003013-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)

Importa destacar que, apesar da alegada deficiência visual, informada somente em sede de contrarrazões, não há como supor que o Apelado não tinha conhecimento das cláusulas contratuais, até porque, denota-se dos autos, que ocupa cargo de técnico em manutenção, de modo que se realmente a alusiva deficiência fosse relevante, não teria condições de exercer plenamente a sua função.

Por fim, destaco que é vedada a revisão das cláusulas de contratos bancários de ofício, conforme dispõe a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso Apelação Cível interposto pelo Banco BMG S.A., a fim de julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Por conseguinte, considerando o provimento do Apelo interposto, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte Apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024